Tribunal: STJ
Processo: 0011359-56.2020.8.27.2737
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807752 - TO (2024/0450477-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: K C S
ADVOGADO
: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES - TO006151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial,

com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante deixou de refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão de admissibilidade do recurso especial, o que atrai o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
4. O óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte, deve ser refutado por meio de
demonstração de que, nas razões do apelo especial, houve efetiva indicação de ofensa
a dispositivo de lei federal, bem como da correlação jurídica entre a tese apresentada e
o comando previsto na referida norma infraconstitucional – o que não ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA48364258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c6176e5-6ebf-4351-bfef-079671f431c8

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ"
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.112.116/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
4/10/2022
STJ, AgRg no AREsp
2790756/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ,
AgRg no AREsp 2547981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 04.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c6176e5-6ebf-4351-bfef-079671f431c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807752 - TO (2024/0450477-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: K C S
ADVOGADO
: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES - TO006151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial,

com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante deixou de refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão de admissibilidade do recurso especial, o que atrai o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
4. O óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte, deve ser refutado por meio de
demonstração de que, nas razões do apelo especial, houve efetiva indicação de ofensa
a dispositivo de lei federal, bem como da correlação jurídica entre a tese apresentada e
o comando previsto na referida norma infraconstitucional – o que não ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA48053309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:56
Código de Controle do Documento: 8381a858-f916-4719-a4c9-1145ca42f4f0

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ"
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.112.116/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
4/10/2022
STJ, AgRg no AREsp
2790756/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ,
AgRg no AREsp 2547981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 04.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por K C S contra decisão proferida
pela Presidência desta Corte que, com base nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não
conheceu do seu agravo em recurso especial (fls. 539/540), pois não impugnados
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
Em suas razões recursais (fls. 548/558), a defesa alega, em suma, que: a)
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada; b) "o debate
trazido à baila não importa reexame de matéria fático-probatória, ao revés, unicamente
matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da
(fl. 552); c)
Súmula 07, desta Corte Superior"
"em sua petição recursal, foram
enfrentados de forma clara e específica os argumentos relacionados à ausência de
(fl. 553); e d)
indicação precisa de dispositivo legal violado"
"a decisão monocrática
recorrida violou dispositivos essenciais da legislação federal, especialmente o art. 159
do Código de Processo Penal, além de afrontar os princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e da presunção de inocência, estabelecidos no art. 5o, incisos
(fl. 556).
LIV e LVII, da Constituição Federal"
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o agravo
regimental à apreciação do Colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal – MPF pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 571/572).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48053309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:56
Código de Controle do Documento: 8381a858-f916-4719-a4c9-1145ca42f4f0

Não obstante o empenho da defesa, mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
O recurso especial foi inadmitido na origem em razão do óbice da Súmula n. 284
/STF, pois ausente a indicação clara e específica dos dispositivos legais
pretensamente violados (fls. 500/503).
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 638/649), a defesa deixou de
refutar, de forma específica e suficiente, o óbice da Súmula n. 284/STF, limitando-se a
impugnar a incidência da Súmula n. 7/STJ, que sequer foi fundamento para inadmissão
do recurso, e a reprisar argumentos trazidos no recurso especial.
O óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte, deve ser refutado por meio de
demonstração de que, nas razões do apelo especial, houve efetiva indicação de ofensa
a dispositivo de lei federal, bem como da correlação jurídica entre a tese apresentada e
o comando previsto na referida norma infraconstitucional – o que não ocorreu na
hipótese.
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. EMBARAÇAMENTO
DE
INVESTIGAÇÃO
SOBRE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no
AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe
).
30/05/2018
2. A decisão que inadmitiu o RESP teve por
fundamentação (a) o fato de a revisão do acórdão exigir
reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do
STJ); (b) o recurso não viabilizar a adequada compreensão
da controvérsia (Súmula n. 284 do STF); e (c) o recurso
apresentar fundamentação deficiente, uma vez que não
atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido
(Súmula n. 283 do STF).
3. O Ministério Público Federal, por sua vez,
interpôs agravo em recurso especial, ocasião em que
impugnou os argumentos relativos à incidência da Súmula
n. 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF, deixando, todavia,
de atacar a afirmação da decisão agravada de que "o
Ministério Público Federal não permitiu que se formasse
adequada compreensão da controvérsia, incidindo, no
ponto, a súmula 284 do STF, por deficiência da
fundamentação", visto que "aponta contrariedade ao art. 41
do Código Penal (mencionado no tópico recursal VI),
fazendo alegação genérica de que a denúncia apresentava
elementos de informação extrínsecos" e, "como não há
Documento eletrônico VDA48053309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:56
Código de Controle do Documento: 8381a858-f916-4719-a4c9-1145ca42f4f0

uma associação específica entre o art. 41 do Código Penal
e os fundamentos do acórdão recorrido, impõe-se, nesse
ponto, a inadmissão com espeque em tal enunciado
sumular".
4. Neste ponto, bastaria ao Ministério Público, ao
lado dos outros argumentos esposados por ocasião do
agravo em recurso especial, afastar o argumento de
incidência da Súmula n. 284 do STF, por meio da
demonstração de que não houve inviabilização da
"adequada compreensão da controvérsia" - pela falta de
associação específica entre os fundamentos do acórdão
recorrido e o art. 41 do Código Penal -, esclarecendo o erro
material cometido e evitada estaria a aplicação da Súmula
Todavia, o que se verifica da petição de
n. 182 do STJ.
agravo é que o MPF não tratou da Súmula n. 284 em
nenhum momento. Quando refere-se ao art. 41 do CPP
não é para indicar o erro material - que, aparentemente só
se dá conta na petição de agravo regimental -, mas para
rechaçar a Súmula n 7 do STJ. Aliás, o agravo em recurso
especial não só ignora o fundamento lastreado na Súmula
n. 284 do STF, como ainda repete o erro material (art. 41
do Código Penal) mais duas vezes.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.112.116/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
4/10/2022
DJe de
, grifo nosso)
10/10/2022

Assim, considerando que no agravo em recurso especial o agravante deixou de
refutar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
17/11/2021
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
– CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual
orientação (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48053309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:56
Código de Controle do Documento: 8381a858-f916-4719-a4c9-1145ca42f4f0

2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. III.
Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48053309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 13:07:56
Código de Controle do Documento: 8381a858-f916-4719-a4c9-1145ca42f4f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.807.752 / TO
Número Registro: 2024/0450477-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113595620208272737 00150857220198272737 113595620208272737 150857220198272737
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K C S
ADVOGADO : THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES - TO006151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : K C S
ADVOGADO : THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES - TO006151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: a211b5ec-fcb1-4442-80c6-4cdccb0d0b8f

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: a211b5ec-fcb1-4442-80c6-4cdccb0d0b8f